Tribunal: TJDFT
Processo: 0701418-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CONSULTA ONCOLOGIA CLÍNICA. TARJA AMARELA. URGENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE FATIMA PEIXOTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0737589-62.2023.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal.
3. Decisão ID 49156481 deferiu a gratuidade de justiça e indeferiu o pedido de tutela recursal.
4. O agravado, em contrarrazões, afirma que a Regulação para fornecimento de consultas na rede distrital de saúde segue critérios de classificação de risco previamente estabelecidos em protocolos clínicos ou notas técnicas da Secretaria de Saúde.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 50289913.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pela agravante, ID 49087891, pág. 16, esclarece que a agravante, atualmente com 63 anos, está com Tumor de Cólon direito – Adenocarcinoma. Requereu consulta Oncologista, Risco Amarelo. Sendo incluída no SISREG em 30/06/2023. Sendo que em oncologia, atrasos no diagnóstico e tratamento se traduz em alteração no prognóstico, mais sofrimento ao doente e mais custos ao Estado.
9. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a agravante está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da agravante implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a classificação de risco da agravante é Amarela, ou seja, urgente, mas a Central de Regulação esclarece que as marcações ocorrem por prioridade/classificação de risco dos pacientes em espera, ordem cronológica de inserção e vagas disponíveis nas unidades executantes.
9. A agravante, atualmente com 63 anos, diagnosticada com Câncer Cólon, necessitando de Consulta e acompanhamento para decidir o melhor tratamento, onde a inserção no Sistema de Regulação foi em 30/06/2023.
10. A Lei 12.732/2012, Art. 2o prevê que pacientes portadores de Neoplasia Maligna, tem direito de preferência no atendimento: ““Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” .
11. O agravado deverá fornecer a consulta e posterior acompanhamento à agravante, esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1717811, 07007834220238079000, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/06/2023, publicado no PJe: 05/07/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1681897, 07000914320238079000 , Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/03/2023, Publicado no PJe : 03/04/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1660440, 07364155220228070016, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 06/02/2023, publicado no PJe: 13/02/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada
11. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO. Determino que o agravado, DISTRITO FEDERAL, forneça a consulta em ONCOLOGIA CLÍNICA e o devido acompanhamento à agravante no prazo de 10 (dez) dias da publicação do acórdão, caso não seja possível o atendimento o Distrito Federal deverá arcar com as despesas completas da consulta e acompanhamento na Rede Privada de Saúde, sob pena de sequestro de bens, a ser realizado pelo Juízo de origem.
12. Intime-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.